Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716467-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA TEIXEIRA LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56932763) interposta por JACIRA TEIXEIRA LEITE contra a r. sentença (ID 56932761) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pela recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., entendeu que a instituição financeira é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC). Insurge-se a parte autora, asseverando que a pretensão posta na presente ação se fundamenta na má gestão, pela entidade bancária, dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP, ao deixar de aplicar a devida correção monetária. Defende a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, por ser encarregado de gerir e administrar o programa. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Contrarrazões apresentadas no ID 56932765, por meio das quais o recorrido aponta a deserção do recurso, impossibilidade de concessão da justiça gratuita e, no mérito, pelo não provimento da apelação. Gratuidade de justiça devidamente concedida em grau recursal nos termos da decisão de ID 58982666. É o relatório. Decido. Superadas as questões preliminares apontadas nas razões de contrariedade, haja vista a concessão da justiça gratuita à autora, ora recorrente. Admito e recebo o recurso e dele conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar no 8/1970, tem por objetivo estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada amparados pelo Programa de Integração Social (PIS). Posteriormente, sobreveio o Fundo PIS-PASEP, resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecido pela Lei Complementar no 26/1975, cuja gestão está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e Decreto no 4.751/2003. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira custodiante dos saldos pertencentes aos beneficiários, no caso, o BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, não se discutem, na espécie, os parâmetros definidos por aquele Conselho Diretor, fundando-se a pretensão autoral na suposta má aplicação de fatores de correção monetária ao numerário mantido sob custódia do apelado ao longo do período de contribuição. Assim, a respeito da legitimidade passiva, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (sem negritos no original) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Quanto ao pedido de julgamento antecipado do mérito pela ocorrência da revelia, sem razão a apelante. Como se verifica, a formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Embora a instituição bancária tenha sido revel, tais fatos, por si só, não acarretam a automática procedência do pedido, não dispensando o autor de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2019; REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 17/08/2018) e deste egrégio TJDFT (cf. Acórdão 1214442, 07264928620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/11/2019; Acórdão 1199862, 07397483320178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019; Acórdão 1152681, 07298829820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 25/2/2019; Acórdão 1146680, 00263339720128070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 15/2/2019). Destaco que, como regra, quando ocorre a revelia e o seu efeito material, o caso é de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC pois, nos termos do art. 374, inciso IV, do mesmo Diploma processual, não dependem de prova os fatos em cujo favor milite presunção legal de veracidade. O art. 345 do CPC, contudo, excepciona essa regra geral, pois preconiza que a ausência de contestação faz presumir serem verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. E uma dessas exceções ocorre quando forem inverossímeis as alegações de fato formuladas pelo requerente (inciso IV). Aponto, por oportuno, que regras de experiência comum – de aplicação obrigatória pelo juiz, nos termos do art. 375 do CPC – autorizam a conclusão de que o Banco do Brasil S/A não costuma ser negligente na gestão de verbas cuja administração lhe é cometida por lei (art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970), sendo, por isso, inverossímil – para utilizar o texto legal – a ocorrência da alegada má gestão afirmada pela autora. E se os fatos alegados pela requerente são inverossímeis, impõe-se o afastamento da presunção de veracidade decorrente da revelia – autorizadora do julgamento antecipado do mérito à conta da desnecessidade de produção de prova, como exposto linhas acima –, cabendo à autora fazer a prova do que alegou, como quer o art. 348 do CPC. Nesse sentido, destaque-se julgado análogo da egrégia 4a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. CÔMPUTO DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. AFIRMADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MÉRITO. REVELIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Em demanda que objetiva reparação de danos decorrentes de afirmada falha na prestação do serviço de gestão de conta PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo. Precedente. Em decorrência disso, não há que se falar, ainda, em incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. 2. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deduzida mediante argumentos genéricos, sem lastro em prova de que a contraparte não poderia fazer jus ao benefício. 3. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 4. A despeito de a revelia tornar presumíveis, como regra, verdadeiras as alegações da parte autora, por outro lado, quando emergir patente a inverossimilhança de tais alegações, fica afastada a presunção de veracidade, cabendo ao demandante a prova dos fatos alegados (art. 348, do CPC). Daí porque, verificando-se inaplicável a presunção de veracidade, há o magistrado condutor do processo que intimar as partes para especificarem provas. 5. Sendo evidente que, no caso sub judice, o julgamento antecipado culminou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a sentença deve ser cassada e o feito retomar ao juízo de origem para regular prosseguimento. 6. Apelação provida para cassar a sentença. (Acórdão 1301397, 07335848120198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, b, do Código de Processe Civil, dou provimento ao recurso para, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para o regular processamento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador